Tribunal: STF
Processo: RE 1312913
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo , assim ementado (eDOC 3, p. 55): 



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PRETENSÃO À REINTEGRAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS CONSTANTES DO EDITAL. FATOS DESCRITOS NÃO NEGADOS, MAS NÃO APONTADOS NA FICHA PREENCHIDA PELO CANDIDATO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. ”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 3º, IV; 5º, caput, II XIII e LXIX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 3, p. 71):



    “A atitude da Administração é manifestamente discriminatória e por isso inaceitável. 



    Por isso que se pode afirmar, ao contrário do alegado pelo V. Acórdão, que a conduta do recorrente é ilibada. Desconsiderou a sua reabilitação e em cumprimento ao Termo de ajustamento firmado com o Ministério Público.



      04 - E, como consequência, infringiu o artigo 5º, “caput” e no sentido de que todos são iguais perante a lei e de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em decorrência de lei – (inciso II, do artigo 5º da Carta Magna). 



    05 - Da mesma forma, infringiu os incisos XIII e LXIX, do mesmo artigo 5º da Carta Magna, pois, negou a qualificação do recorrente para o exercício de função pública, denegando-lhe a segurança impetrada.”



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinária ante a ausência de repercussão da matéria discutida nos autos. (eDOC 3, pp. 98/99)



    O processo veio-me por distribuição em 6.12.2017 e, em 13.3.2018, despachei determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto nos arts. 1036 e 1.040, II, do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF, em face do RE-RG 560.900, Tema 22, da sistemática da repercussão geral. (eDOC 6).



    Recebidos os autos na origem, o Tribunal considerou que não se aplica o entendimento firmado no RE-RG 560.900, Tema 22, tendo em vista que, nos autos, não se discute as cláusulas do edital do concurso público, mas a exclusão do apelante do certame após reprovação na fase de investigação social. (eDOC 9, pp. 15/19).



    O Tribunal de origem determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal. (eDOC 9, pp. 35/36)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Esta Corte, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/2020, fixou a seguinte tese: Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Na ocasião, o acórdão restou assim ementado: 



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 



    No caso concreto, observa-se que o acórdão do Tribunal de origem, para legitimar a eliminação do candidato no concurso amparou-se na omissão do candidato no momento de preenchimento da ficha pelo candidato e que a omissão dos fatos à banca seria causa de eliminação - hipótese diversa da apreciada no julgamento do tema do RE 560900:



    “No caso presente, as informações prestadas pela autoridade coatora revelaram que a reprovação do candidato, decorrente da investigação sobre sua conduta social foi amparada no fato de que ele “figurou em Processo Criminal junto à 17ª Vara Criminal e no Boletim de Ocorrência nº 10.666/2009 (porte de arma e ameaça)”, bem como “no Sistema PRODESP, consta que o candidato respondeu ao Inquérito Policial 705/2009, cujo foi imputado a ele os arts. 147 do CP e o art. 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esta nova capitulação criminal se deu porque, no momento da apreensão dos objetos que fora realizada na data de 26 de novembro de 2009, dentre àqueles com poder lesivo (como estiletes) também se encontrou um 'pen-drive', que estava guardado dentro de uma caixa de medicamento de tarja preta 'Gardenal'”; e na Perícia Técnico- Científica, verificou-se que o conteúdo o objeto estava permeado de fotos de cunho sexual cujos personagens eram crianças e adolescentes” (fls. 128/137). 



    Nesse passo, a investigação acerca dos antecedentes do impetrante evidenciou que ele omitiu os fatos acima descritos e que sua conduta é incompatível com o que se espera daqueles que pretendem integrar os quadros da Polícia Civil.” (eDOC 3, p. 57-58) 



    Verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935.824-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 827.931-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26.9.2014).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente